Tribunal: TRF3
Processo: 5031893-30.2022.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
279/1006)

5031893-30.2022.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5031893-30.2022.4.03.0000

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

AGRAVANTE: PARANAPANEMA S/A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: EDUARDO GONZAGA OLIVEIRA DE NATAL - SP138152-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS EM FASE DE CONHECIMENTO. NULIDADE DA DECISÃO POR VÍCIO PROCESSUAL. RESTITUIÇÃO LIMITADA A VALORES EFETIVAMENTE RECOLHIDOS OU COMPENSADOS. VIOLAÇÃO À TESE FIXADA NO TEMA 69 DO STF. DECISÃO ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de repetição de indébito, que homologou os cálculos apresentados pela União Federal, fixando o montante a ser restituído em R$ 44.712.847,60, e determinando a expedição de precatório.

A agravante sustentou nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação e por inadequação processual. No mérito, alegou afronta à coisa julgada e interpretação restritiva indevida do título executivo oriundo de mandado de segurança transitado em julgado, no qual reconhecido o direito à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) se é válida a decisão que, no curso da fase de conhecimento, homologou cálculos e determinou a expedição de precatório; e

(ii) se é legítima a restrição do valor a ser restituído, limitando-o às contribuições sobre o ICMS efetivamente recolhido ou compensado, em desconformidade com o entendimento firmado no Tema 69 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada padece de vício processual, uma vez que homologou cálculos e determinou a expedição de precatório antes da prolação da sentença, em afronta ao devido processo legal.

No mérito, o entendimento adotado pela União e acolhido na decisão agravada, no sentido de restringir a restituição apenas às contribuições incidentes sobre o ICMS efetivamente recolhido ou compensado, contraria a jurisprudência consolidada do STF no julgamento do RE 574.706/PR (Tema 69), segundo a qual o ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS é o destacado em nota fiscal.

A limitação imposta pela decisão agravada viola precedente jurisprudencial vinculante, configurando ainda error in judicando, além do vício processual (error in procedendo).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular a decisão agravada e todos os atos processuais que dela decorreram.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5031893-30.2022.4.03.0000

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

AGRAVANTE: PARANAPANEMA S/A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: EDUARDO GONZAGA OLIVEIRA DE NATAL - SP138152-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por PARANAPANEMA S.A. contra a r. decisão que, em ação de repetição de indébito, apurou e homologou os cálculos apresentados pela União Federal, no montante de R$ 44.712.847,60.

Alega a agravante, em síntese, nulidade da decisão recorrida por falta de fundamentação e inadequação ao rito processual. No mérito, alega indevida restrição do título executivo formado pela decisão transitada em julgado no mandado de segurança no 0002682-09.2010.403.6126, e ofensa à coisa julgada.

Apresentada contraminuta.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de ação de repetição de indébito de ICMS indevidamente incluído na base de cálculo do PIS/COFINS, referente ao período de junho de 2005 a maio de 2010, cujo direito creditório já havia sido reconhecido em anterior decisão judicial proferida no mandado de segurança no 0002682-09.2010.403.6126, transitada em julgado.

Em consulta aos autos de origem, verificou-se que, na ação de repetição de indébito, a parte autora, ora agravante, pleiteou a condenação da União ao pagamento do referido indébito com base no ICMS destacado.

Em contestação, a União ré, ora apelada, sustentou, em síntese, a ausência de documentação necessária à verificação dos valores a serem restituídos. Além do mais, alegou que o ICMS a ser retirado da base de cálculo do Pis/COFINS seria o “ICMS a recolher” e, subsidiariamente, requereu o sobrestamento do feito até o julgamento dos ED no RE 574.706/PR.

Juntada documentação complementar pela parte autora, as partes concordaram com a realização de prova pericial contábil. Todavia, sobrevindo o julgamento dos ED no RE 574.706/PR pelo E. STF, a União ré, ora apelada, concordou com o pedido da autora para que o ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS fosse o destacado na nota fiscal, razão pela qual requereu a dispensa da realização da prova pericial e solicitou a apresentação de memória de cálculo pela autora.

Foram apresentados cálculos em que a autora indicou o valor de R$ 145.194.583,75, enquanto que a União ré, o valor de R$ 44.712.847,60.

Diante da divergência, os autos foram remetidos à contadoria judicial que esclareceu que a discrepância dos valores se deveu principalmente ao fato de que a União entende que a parte autora faz jus à devolução apenas das contribuições do PIS e da COFINS que foram efetivamente recolhidas por DARF ou compensadas por PER/DCOMP, enquanto que a parte autora entende que devem ser restituídas não apenas as contribuições sobre o ICMS que foram recolhidas ou compensadas, mas também aquelas em que a obrigação tributária restou satisfeita por compensação através de débitos escriturais no regime não cumulativo.

Prosseguiu a d. contadoria judicial para apontar que, se prevalecer o entendimento da parte autora, estaria correto o valor de R$ 144.954.830,45, mas se prevalecer o entendimento da União ré, estaria correto o valor de R$ 44.712.847,60, ambos para 07/2021.

Diante de tais apontamentos, foi proferida a r. decisão ora agravada que concluiu o que segue:

“Acolho a impugnação apresentada pela União Federal, para homologar os cálculos apresentados e confirmados pela contadoria desse Juízo, no montante de R$ 44.712.847,60, vez que em consonância com a decisão transitada em julgado.

Acolho o entendimento manejado pela contadoria judicial, na medida em que o exequente faz jus à devolução apenas das contribuições do PIS e COFINS que foram efetivamente recolhidas por DARF, ou, então, compensadas através do “Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação - (PER/DCOMP)”

Com efeito, tratando-se de repetição de indébito (devolução de valores), não pode a UNIÃO ser obrigada a restituir/devolver valores em montante superior ao efetivamente pago, em espécie ou por meio de compensação, pelo contribuinte.” - g.n.

Na mesma oportunidade, o mm. juízo a quo autorizou a expedição de precatório dos valores homologados.

Dessa decisão, foi interposto o presente agravo de instrumento alegando, em síntese, nulidade da decisão recorrida por falta de fundamentação e inadequação ao rito processual e, no mérito, indevida restrição do título executivo formado pela decisão transitada em julgado no mandado de segurança no 0002682-09.2010.403.6126, com ofensa à coisa julgada.

Vejamos.

Em primeiro lugar, há que se destacar que houve error in procedendo na r. decisão agravada ao homologar cálculos e determinar expedição de precatório no curso da ação de conhecimento, antes mesmo da prolação de sentença.

Isso porque o processo de conhecimento é extinto por sentença (art. 316, CPC). Somente após a conclusão do processo de conhecimento, há início do cumprimento de sentença (art. 523, CPC), com a liquidação dos valores devidos, momento em que são apresentados cálculos, posteriormente homologados, possibilitando o levantamento dos valores e a extinção do processo de execução.

In casu, a presente ação de repetição do indébito estava em fase instrutória (suscitada a necessidade de prova pericial, a qual foi dipensada), quando, por equívoco, foram apresentados cálculos, os quais foram impugnados, sobrevindo decisão homologatória. Ou seja, foi iniciado um processo de cumprimento de sentença no bojo da instrução processual da ação de repetição de indédito.

Desrespeitado o devido processo legal, a decisão agravada, assim como todos os atos processuais a ela posteriores são nulos.

No mérito, convém observar que os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), ao finalizarem o julgamento do Recurso Extraordinário no 574.706-PR, com repercussão geral reconhecida, entenderam que o valor do ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS/COFINS, nos termos da jurisprudência deste Colendo Tribunal, com base na orientação firmada pela Suprema Corte, é o destacado na nota fiscal, eis que deve ser excluído do conceito de receita todo o ICMS faturado, e não o valor devido após as deduções do imposto anteriormente cobrado.

Na ocasião do julgamento do RE n. 574.706, a Ministra Cármen Lúcia enfrentou diretamente essa questão, consignando que o ICMS a ser excluído não é o ICMS "pago" ou "recolhido", mas o ICMS destacado na nota fiscal, litteris: “Desse quadro é possível extrair que, conquanto nem todo o montante do ICMS seja imediatamente recolhido pelo contribuinte posicionado no meio da cadeia (distribuidor e comerciante), ou seja, parte do valor do ICMS destacado na ‘fatura’ é aproveitado pelo contribuinte para compensar com o montante do ICMS gerado na operação anterior, em algum momento, ainda que não exatamente no mesmo, ele será recolhido e não constitui receita do contribuinte, logo ainda que, contabilmente, seja escriturado, não guarda relação com a definição constitucional de faturamento para fins de apuração da base de cálculo das contribuições. (...) Toda essa digressão sobre a forma de apuração do ICMS devido pelo contribuinte demonstra que o regime da não cumulatividade impõe concluir, embora se tenha a escrituração da parcela ainda a se compensar do ICMS, todo ele, não se inclui na definição de faturamento aproveitado por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não pode ele compor a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS. (...) Contudo, é inegável que o ICMS respeita a todo o processo e o contribuinte não inclui como receita ou faturamento o que ele haverá de repassar à Fazenda Pública. Com esses fundamentos, concluo que o valor correspondente ao ICMS não pode ser validamente incluído na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS.” – g.n.

Portanto, a tese defendida pela União ré, ora apelada, e chancelada pela r. decisão agravada – no sentido de que a autora teria direito à restituição apenas das contribuições sobre o ICMS efetivamente pago ou compensado – está em dissonância da orientação jurisprudencial pacificada.

Ante o error in procedendo e o error in judicando, anulo a r. decisão recorrida e todos os atos processuais que lhe sucederam, restando reaberta a instrução processual da ação repetitória de origem (caso o mm. Juízo a quo entenda necessária a produção de outras provas).

Nesse ponto, insta salientar que fica anulada, por consequência, a r. sentença proferida na ação principal após a decisão ora agravada que, inclusive, partiu de premissas equivocadas adotadas nesta decisão, ora combatida.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento para anular a r. decisão agravada, bem como todos os atos processuais que lhe sucederam, consoante fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS EM FASE DE CONHECIMENTO. NULIDADE DA DECISÃO POR VÍCIO PROCESSUAL. RESTITUIÇÃO LIMITADA A VALORES EFETIVAMENTE RECOLHIDOS OU COMPENSADOS. VIOLAÇÃO À TESE FIXADA NO TEMA 69 DO STF. DECISÃO ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de repetição de indébito, que homologou os cálculos apresentados pela União Federal, fixando o montante a ser restituído em R$ 44.712.847,60, e determinando a expedição de precatório.

A agravante sustentou nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação e por inadequação processual. No mérito, alegou afronta à coisa julgada e interpretação restritiva indevida do título executivo oriundo de mandado de segurança transitado em julgado, no qual reconhecido o direito à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) se é válida a decisão que, no curso da fase de conhecimento, homologou cálculos e determinou a expedição de precatório; e

(ii) se é legítima a restrição do valor a ser restituído, limitando-o às contribuições sobre o ICMS efetivamente recolhido ou compensado, em desconformidade com o entendimento firmado no Tema 69 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada padece de vício processual, uma vez que homologou cálculos e determinou a expedição de precatório antes da prolação da sentença, em afronta ao devido processo legal.

No mérito, o entendimento adotado pela União e acolhido na decisão agravada, no sentido de restringir a restituição apenas às contribuições incidentes sobre o ICMS efetivamente recolhido ou compensado, contraria a jurisprudência consolidada do STF no julgamento do RE 574.706/PR (Tema 69), segundo a qual o ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS é o destacado em nota fiscal.

A limitação imposta pela decisão agravada viola precedente jurisprudencial vinculante, configurando ainda error in judicando, além do vício processual (error in procedendo).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular a decisão agravada e todos os atos processuais que dela decorreram.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

dar provimento ao agravo de instrumento,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão